Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-20.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000644-20.2010.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIX FRANCISCO DA CRUZ

Advogado(s)
:
CRISTIANE CASTRO FAGUNDES, MARLON PEREIRA ALVES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.023, § 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença proferida em embargos de declaração que, acolhendo recurso oposto pelo banco exequente, modificou substancialmente a sentença originária, passando a condenar o executado ao pagamento dos honorários advocatícios do exequente e das custas processuais, quando a decisão embargada havia estabelecido que cada parte arcaria com os honorários de seus próprios patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte embargada para se manifestar sobre embargos de declaração, quando o acolhimento destes implica modificação da decisão embargada, configura nulidade processual por violação ao art. 1.023, § 2º, do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece o dever do magistrado de intimar a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração quando o eventual acolhimento destes implicar modificação da decisão embargada. Trata-se de norma clara, objetiva e cogente, não constituindo faculdade judicial.

5. A
ratio legis
do dispositivo é preservar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. No caso concreto, a violação ao dispositivo legal é manifesta. A sentença originária determinou que cada parte arcaria com os honorários advocatícios de seus próprios patronos. Após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo banco, a decisão embargada passou a condenar o executado ao pagamento dos honorários advocatícios do exequente e das custas processuais (DAJs).

7. A modificação operada é substancial, profunda e integral, agravando significativamente a posição jurídica do executado ao impor-lhe ônus financeiro antes inexistente.

8. Não há nos autos qualquer intimação do executado para se manifestar sobre os embargos declaratórios antes de seu julgamento, configurando violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Sentença proferida em embargos de declaração anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação do executado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50168499120168130024, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000644-20.2010.8.05.0246, em que figuram como apelante FELIX FRANCISCO DA CRUZ e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e, acolhendo a preliminar de nulidade processual, dar-lhe provimento para anular a sentença proferida
, nos termos do voto da Relatora.